Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Pleito da autora de fertilização in vitro por ser portadora de endometriose e, por isso, com perigo de infertilidade. Impossibilidade. Legitimidade na recusa. Tratamento que não é obrigação do plano de saúde. Sentença de improcedência que merece manutenção. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Pleito da autora de fertilização in vitro por ser portadora de endometriose e, por isso, com perigo de infertilidade. Impossibilidade. Legitimidade na recusa. Tratamento que não é obrigação do plano de saúde. Sentença de improcedência que merece manutenção. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008573-56.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n.o 39.901
PTS
Registro: 2020.0000619286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008573-56.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ERICA ALVES
LIMA, é apelado BRADESCO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008573-56.2019.8.26.0224 -Voto no 39901- PTS
2
Voto no 39.901
Apelação Cível no 1008573-56.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Erica Alves Lima
Apelada: Bradesco Saúde
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Pleito da autora de
fertilização in vitro por ser portadora de endometriose e, por isso,
com perigo de infertilidade. Impossibilidade. Legitimidade na
recusa. Tratamento que não é obrigação do plano de saúde.
Sentença de improcedência que merece manutenção. Majoração da
verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada interposta por ERICA ALVES LIMA em face de
Bradesco Saúde julgada improcedente pela r. sentença de fls. 203/208
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
A vencida apelou alegando, em apertada
síntese, que restou demonstrada a urgência na realização do procedimento de
fertilização in vitro, bem como a cobertura do procedimento que decorre da
resolução da ANS e art. 35-C, III da Lei 9.656/1998. Acenou, ainda, com a
questão do planejamento familiar afirmando que é a única opção que tem
como método conceptivo, tendo em vista ser portadora de endometriose que
impede uma gestação natural (fls. 211/245). Recurso respondido (fls.
259/274) e admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008573-56.2019.8.26.0224 -Voto no 39901- PTS
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A autora alega na inicial que é beneficiária de
plano de saúde mantido pela ré e que, após ter sido diagnosticada com
endometriose severa, restou definida a necessidade insuperável da fertilização
in vitro, como única forma de conter os agravos da moléstia, sob pena de se
tornar infértil. Defendeu a abusividade da negativa de cobertura diante da
caracterização da infertilidade como doença e a inclusão do procedimento na
cobertura obrigatória dos planos de saúde. Pediu antecipação de tutela para
imediata liberação da cobertura e a final a procedência da ação, com
condenação da ré ao custeio do tratamento de infertilidade, incluso
medicações, exames e cirurgias.
Em que pesem os argumentos da autora, o
recurso não merece ser provido.
A questão controvertida no presente feito diz
respeito a legitimidade da recusa por parte da ré em custear o tratamento
médico sugerido.
Ao contrário do alegado pela autora, não consta
da Lei n. 9.263/96 que o procedimento de fertilização in vitro enquadra-se no
sentido de planejamento familiar, portanto não se pode aplicar o disposto no
art. 35-C da Lei no 9.656, com a nova redação dada pela Lei no 11.935/09.
Ademais, entende-se por planejamento familiar
ações de regulação da fecundidade no sentido de limitar ou aumentar a prole,
através de assistência à concepção (ou contracepção), assim como ações
educativas que garantam o acesso a informação a todos os cidadãos.
Observe-se que o princípio do planejamento
familiar, esculpido na Constituição Federal, vem definido no art. 2° da já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008573-56.2019.8.26.0224 -Voto no 39901- PTS
4
mencionada legislação como o conjunto de ações de regulação da
fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento
da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
A mesma definição é dada pelo art. 8° da
Resolução Normativa 387 da ANS. Porém, essa mesma legislação traz, em
seu artigo 3°, parágrafo único, determinações aplicáveis às instâncias gestores
do Sistema Único de Saúde, ou seja, as quais não são imperativas aos planos
de saúde de natureza privada. Destarte, a referida legislação não prevê,
expressamente, o fornecimento do tratamento da fertilização In vitro pelas
instâncias públicas.
O art. 35-C, III da Lei n° 9.656, por sua vez,
deve ser interpretado de acordo com o art. 10 do mesmo diploma legal, visto
que não se reputam excludentes. Dispõe o último que o plano-referência de
assistência à saúde não cobre, necessariamente, a inseminação artificial
(inciso III).
Em
realidade,
a
legislação
criou
uma
verdadeira faculdade às empresas gestoras de planos de saúde de
excepcionarem, dentre os tratamentos médicos visando ao planejamento
familiar, a fertilização in vitro. Tal exclusão deve ser expressa nos contratos,
em respeito ao diploma consumerista e ao princípio da informação (art. 6°, III
da Lei n°. 8.078).
Em conformidade com que prevê a Lei n.o
9656/98, e respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estão excluídos de
cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos,
serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da ANS vigente à época do evento e os provenientes de: (...) XIV -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008573-56.2019.8.26.0224 -Voto no 39901- PTS
5
inseminação artificial
Parece-me que a lei, ao dispor que o plano de
saúde não excluirá cobertura em casos de planejamento familiar, não impediu
que os planos de saúde excluíssem as hipóteses acima mencionadas. O art. 36-
C, III é genérico e, mesmo que interpretado de acordo com a definição dada
pela lei do planejamento familiar, é preciso haver coexistência entre os artigos
legais, ante uma necessária interpretação sistemática.
Assim, fica mantida, na íntegra, a sentença,
majorando-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa
atualizado, em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator